Tribunal: STF
Processo: Rcl 40785
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que teria descumprido a decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nºs 626.307-RG (Tema 264).
    Aduz que o Tribunal Reclamado, ao julgar recurso de apelação onde se discute a diferença de correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários impostos pelos plano Verão, afrontou a decisão proferida pelo Supremo que determinou o sobrestamento dos processos, em âmbito nacional, em razão do acordo coletivo homologado, a fim de que as partes pudessem a ele aderir.
    Requer, ao final, seja cassada a decisão reclamada para se suspenda o processo em referência.
    Dispenso o pedido de informações bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    Na espécie, alega-se violação à autoridade das decisões proferidas pelo Min. Dias Toffoli nos REs 626.307 e 591.797, enquadrando-se no inciso II do dispositivo supracitado, bem como na regra insculpida no art. 102, I, l, CF. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264), reconheceu a repercussão geral das questões relativas às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.
    Posteriormente, o então relator dos referidos recursos, Min. Dias Toffoli, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram aos temas em questão, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória (DJe de 1º.09.2010).
     Da análise dos autos, verifica-se que o objeto da ação de cobrança em curso no Juízo de origem em questão é o mesmo dos processos cujas decisões reputam-se violadas. Igualmente, o pedido de suspensão dos autos em análise foi indeferido pelo juízo de origem, permitindo-se o cotejo dos paradigmas com a conclusão supracitada. 
    A decisão reclamada, ao julgar em 20.04.2020 o recurso de apelação (eDOC 4) vai de encontro à determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 626.307.
    No mesmo sentido: Rcl 40.171, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.05.2020; Rcl 38.586, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25.3.2020; Rcl nº 39.100, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020; Rcl nº 21.477, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019.
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar o sobrestamento do Processo nº 0037101.56.2010.8.09.0079 , em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos dos RE nºs 626.307.
    Inclua-se o nome do Tribunal apontado como reclamado na autuação.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo prolator da decisão. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente